Tribunal: TJES
Processo: 5003446-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003446-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: EMANOELA PATROCINIO ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADUZ A AUTORA QUE TEVE SEU APARELHO CELULAR E CARTÕES DE CRÉDITO ROUBADOS E QUE, POSTERIORMENTE, FORAM FEITAS TRANSAÇÕES À SUA REVELIA PARA TERCEIROS. REQUER O RESSARCIMENTO DE VALORES DEBITADOS DE SUA CONTA, O CANCELAMENTO DO DÉBITO GERADO POR TERCEIROS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA SE NEGAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A DESPEITO DO EXPOSTO PELA PARTE AUTORA NA PETIÇÃO DE INGRESSO, TEM-SE QUE NÃO FOI COMPROVADO NOS AUTOS QUE A REQUERENTE CUIDOU DE SOLICITAR O BLOQUEIO DE SUA CONTA MANTIDA JUNTO À RÉ, OU COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PERDA DE SEU TELEFONE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. EM QUE PESE SER DEVER DA REQUERIDA EVITAR TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS, ENTENDO QUE EVENTUAIS ESFORÇOS PARA ESTA FINALIDADE SERIAM INFRUTÍFEROS, POIS AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS FORAM FEITAS PARA PESSOA COM QUEM A AUTORA TRANSACIONAVA HABITUALMENTE. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE A PARTE AUTORA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS A FIM DE EVITAR SEU PREJUÍZO, TAIS COMO COMUNICAR IMEDIATAMENTE O ROUBO DE SEU CELULAR E DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E, POR OUTRO LADO, TAMBÉM NÃO RESTOU DEMONSTRADA FALHA DA RÉ EM APURAR QUE AS TRANSAÇÕES NÃO PARTIRAM DA AUTORA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE OUTRAS TRANSAÇÕES PARA O MESMO BENEFICIÁRIO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. NÃO RESTOU DEMONSTRADA FALHA DE SEGURANÇA NOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC.
NESSE CONTEXTO,
REFORMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)